Tribunal: CARF
Processo: 10943.000115/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10943.000115/2007-92
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.848 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação
de nova decisão para sanear o vício.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado erro material no julgado, cabem embargos inominados para
prolação de nova decisão para sanear o vício.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE
N°8.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal STF na Súmula Vinculante no8, de 12/06/2008, de
eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações administrativas
apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da
Seguridade Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em
nenhuma hipótese, após o lapso temporal quinquenal.
RETROATIVIDADE BENIGNA DAS MULTAS.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO CONTINUADA.
O fato gerador da obrigação acessória, cuja respectiva penalidade pecuniária se
converte em obrigação principal, ocorre no tempo definido na legislação. O
descumprimento a cada mês da obrigação mensal não configura infração
continuada, mas infração reiterada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10943.000115/2007-92
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000115/2007-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-
005.736, de 6 de novembro de 2018, e excluir da ementa a referência à matéria estranha à lide.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente). Ausente
temporariamente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Tratam-se de embargos do contribuinte em face do Acórdão no 2301-005.736, de
6 de novembro de 2018 (e-fls. 368 a 373).
Os embargos foram admitidos pela autoridade competente para que o colegiado
sanasse os seguinte vícios da decisão embargada:
a) Omissão quanto à alegação recursal de que a multa lançada, decorrente de
deixar de informar todos os fatos geradores em Gfip, tem caráter continuado e
não poderia, pois, ser aplicada a cada mês, e
b) Erro material por haver, o acórdão embargado, se referido a matéria estranha
aos autos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De fato, como apontado pelo embargante, o colegiado, quando proferiu o acórdão
embargado, não tratou de questão concernente à aplicação da multa por omissão em Gfip a cada
mês, trazida no recurso voluntário (e-fls. 110 a 119). Passo a discorrer sobre da matéria.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, não se trata de aplicação de multas
sobre multas, mas de multa isolada em face da ocorrência de distintos fatos geradores.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000115/2007-92

Nos termos do art. 115 do CTN, o fato gerador da obrigação acessória a situação
que impõe a prática ou a abstenção de ato diferente de obrigação principal. No presente caso,
trata-se da imposição da obrigação de informar, mensalmente, os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária. Essa obrigação decorre do inc. IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 19911.
Pela disposição legal, a cada mês se renova a obrigação de o contribuinte prestar
as informações ao Fisco e, portanto, a cada mês surge um novo fato gerador. Não se trata, pois,
de infração continuada, mas de nova infração a cada obrigação descumprida.
O § 3o do art. 113 do CTN estabelece que a obrigação acessória, pelo simples
fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária. O § 1o do mesmo artigo estabelece que a obrigação tributária principal surge com o
fato gerador. Ora, sendo, os fatos geradores, múltiplos, múltiplas serão as penalidades
pecuniárias decorrentes do descumprimento da obrigação acessória. Não há, pois, como se
admitir, no âmbito do Direito Tributário, a tese de que, diante de vários fatos geradores, a
penalidade aplicável deveria ser apenas uma, pois cada fato gerador faz surgir a sua própria
obrigação.
Ainda que o Direito Penal seja inaplicável ao caso, a tese da infração continuada
deriva, indubitavelmente, do conceito de crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal2.
Como bem decidiu o STJ3, não há que se confundir o crime continuado com o crime repetido,
caracterizado pela prática reiterada da conduta ao longo do tempo. No presente caso, não se trata
de infração continuada, mas de infração reiterada, cometida repetidas vezes a cada nova
obrigação surgida.
Nego, pois, provimento ao recurso quanto à matéria.
Acerca do erro de fato, que foi a referência a matéria não constante da lide,
percebo que essa referência ocorreu no voto e na ementa, mas não está no dispositivo e nem na
conclusão do voto. As partes votadas e decididas pelo colegiado cingem-se ao dispositivo, à
ementa e à conclusão do voto vencedor; portanto, o reparo da decisão consiste em apenas
excluir, da ementa do acórdão embargado, a referência à matéria estranha, que foi a questão da
responsabilidade por sucessão.
Conclusão

1 IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS.
2 Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
3 1. O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da
continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram
cometidas em lapso superior a trinta dias. 2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito temporal, há a
indicação, nos autos, de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos de
tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso.
(AgRg no REsp 1.747.139/RS, j. 13/12/2017)
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.848 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10943.000115/2007-92

Voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios
apontados, rerratificar o Acórdão no 2301-005.736, de 6 de novembro de 2018, e excluir da
ementa a referência à matéria estranha à lide.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital